Tribunal: TJDFT
Processo: 0700918-25.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO SUPERVENIENTE DE REVOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PATRIMÔNIO DO DEVEDOR EXISTENTES À ÉPOCA DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA BENEFICIÁRIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida nos autos do processo 0714359-64.2018.8.07.0016 pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que manteve a gratuidade de justiça previamente concedida.
2. O Distrito Federal afirma que o agravado é proprietário de diversos bens passiveis de penhora e que, portanto, este não deveria fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça e nem ser considerado juridicamente pobre, pugnando assim pela revogação da benesse concedida. Em contrapartida, o agravado afirma que já possuía os bens à época da concessão da gratuidade de justiça e que sua situação financeira não sofreu alteração desde a época do processo originário.
3. Na forma do art. 98, § 3o, do CPC, o credor poderá demonstrar, nos 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado, que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificara a concessão da gratuidade. Em sede de interpretação das normas jurídicas, o que se extrai é que o credor (no caso, o Distrito Federal), para conseguir a revogação da justiça gratuita concedida à outra parte, deve trazer elementos novos que justifiquem que, atualmente, a hipossuficiência econômica não mais existe. (Acórdão 1296413, 07011178120208079000, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. No caso dos autos, o Distrito Federal requer a revogação do benefício sob o argumento de que o agravado possui quatro imóveis e um bem móvel em seu nome. Entretanto, não se atentou o agravante que a concessão do benefício ocorreu em novembro de 2020 por meio de acórdão desta Turma Recursal, no 1301549, que analisou o recurso inominado do agravado e as contrarrazões do agravante que, a época, sequer impugnou o pedido de gratuidade. Portanto, o fato pretérito narrado não é suficiente para comprovar que, nos dias atuais, a parte agravada detém uma melhor condição financeira.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
6. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em R$500,00, por se tratar de agravo de instrumento (art. 6o da Lei n.o 9.099/95), corrigido pelo IPCA-E e mais juros que corrigem os depósitos em poupança a contar do trânsito em julgado.